Tribunal: STJ
Processo: 0087866-18.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 48809 - DF (2025/0087866-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDMILSON BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA - DF022350
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO
FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS.
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. NÃO CABIMENTO DA
RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Com o advento da Emenda Regimental no 22/STJ, de
ficou
16/03/2016,
revogada a Resolução/STJ no 12/2009, que dispunha sobre o processamento, no
Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência desta
Corte.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
20 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/11/2025 02:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 85001cee-70b3-4181-9d9a-c43e7c5810d3

AgInt na RECLAMAÇÃO No 48809 - DF (2025/0087866-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDMILSON BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA - DF022350
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO
FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS.
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. NÃO CABIMENTO DA
RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Com o advento da Emenda Regimental no 22/STJ, de
, ficou
16/03/2016
revogada a Resolução/STJ no 12/2009, que dispunha sobre o processamento,
no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por EDMILSON BATISTA DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu da reclamação, porque, com o advento da Emenda Regimental
no 22/STJ, de
, ficou revogada a Resolução/STJ no 12/2009, que dispunha sobre o
16/03/2016
processamento, no Superior Tribunal de Justiça das reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência desta Corte.
A agravante, assevera "tal entendimento desconsidera a previsão constitucional
expressa do cabimento da reclamação no STJ, conforme dispõe o art. 105, I, alínea “f”, da
Constituição Federal, que estabelece a competência do STJ para processar e julgar,
originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões (nas fls. 44/45).
"
Ao final, certamente por equívoco requer a reabertura de prazo para apresentação de
Agravo Interno.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50687265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 04:01:38
Código de Controle do Documento: ac018d01-bef6-40f1-9bb0-78c226ff38f4

De início, não prospera a remissão à Constituição Federal, porquanto a antiga
reclamação ora aviada nunca teve assento constitucional. O recurso previsto na Magna Carta é
referente à defesa da autoridade de comandos concretos, subjetivamente referentes à partes de
processos julgados anteriormente por esta Corte.
Assim, reitere-se que, desde
, não cabe mais Reclamação contra acórdão
18/03/2016
de Turma Recursal ou de uniformização de Juizado Especial, "pois, em virtude de tal hipótese de
cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de
), que legislou
16/03/2015
exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4o da Emenda Regimental n. 22, de
) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual
16/03/2016
anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para 'dirimir divergência entre acórdão
prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas
súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma
" (AgRg na Rcl 34.605/SP, Rel. Ministro Reynaldo
do art. 543-C do Código de Processo Civil
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
).
20/09/2017
Com a revogação da Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o
processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, pelas Turmas
Recursais ou pelas Turmas de Uniformização, e a jurisprudência desta Corte, foi editada a
Resolução no 3/2016-STJ, dispondo que:
"Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais
de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes."
Nesse passo, destaque-se que a inovação regulamentar da matéria foi estabelecida
em função de julgamento promovido pela eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em
acórdão assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS.
RESOLUÇÃO
N.12/2009-STJ.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. POSTERIOR ADVENTO
DA
EMENDA
REGIMENTAL
22/2016-STJ
REVOGANDO
A
RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. DELIBERAÇÃO DE EDIÇÃO DE NOVA
RESOLUÇÃO
SOBRE
A
COMPETÊNCIA
PARA
DIRIMIR
DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMA REGIONAL ESTADUAL E A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO PREJUDICADO.
1. Com o advento da Emenda Regimental no 22-STJ, de
, ficou
16/03/2016
revogada a Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o processamento,
no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a
jurisprudência desta Corte.
2. Com isso, fica prejudicado o incidente de inconstitucionalidade que ataca a
Resolução n. 12/2009-STJ.
3. A matéria passará a ser tratada por nova resolução, editada à luz do novo
Código de Processo Civil, nos termos debatidos pela Corte Especial.
4. Agravo regimental prejudicado. (AgRg na Rcl 18.506/SP, Rel. Ministro
, CORTE ESPECIAL, DJe de
)
RAUL ARAÚJO
27/05/2016
Documento eletrônico VDA50687265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 04:01:38
Código de Controle do Documento: ac018d01-bef6-40f1-9bb0-78c226ff38f4

Por fim, já tendo sido manejado o presente agravo interno em data anterior, deixo de
reabertura de prazo para apresentação de Agravo Interno.
conhecer o pedido de
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50687265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 04:01:38
Código de Controle do Documento: ac018d01-bef6-40f1-9bb0-78c226ff38f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 48.809 / DF
Número Registro: 2025/0087866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07150645220248070016 7150645220248070016
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : EDMILSON BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA - DF022350
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDMILSON BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA - DF022350
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:48
Código de Controle do Documento: c6c1ac6d-9cdf-4dd8-aa4f-c73e67b521c4

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:48
Código de Controle do Documento: c6c1ac6d-9cdf-4dd8-aa4f-c73e67b521c4